Tribunal: TJDFT
Processo: 0739877-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR. CONFLITO. REMESSA DOS AUTOS. COMARCA DE LUZIÂNIA-GO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o Juízo competente para o processamento da demanda, devendo ser assinalado que o município de Luziânia-Go consta como litisconsórcio passivo no presente caso.
2. As Varas da Fazenda Pública obedecem a critérios materiais e funcionais de atribuição de competência, sabidamente pertencentes ao âmbito da competência absoluta.
3. Nesse contexto, a competência para processar e julgar o processo é do Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Luziânia-Go.
4. No caso, deve ser ressaltado o fato de que a competência da Vara Fazenda Pública é funcional, espécies dos gêneros “em razão da matéria” e “em razão da pessoa”, tratando-se de hipótese de atribuição absoluta de limites de atuação das unidades jurisdicionais.
5. Por isso, reitere-se que a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. 5.1. Por essas razões é necessário proceder-se à interpretação conforme à constituição, nos moldes detalhados acima, para que a aplicação do art. 52 do CPC ao presente caso fique adstrita ao âmbito territorial de cada ente de nossa Federação.
6. Por essas razões, reconhecida a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para a análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos à Vara de Fazenda Pública da Comarca de Luziânia-Go.
7. Suscitada de ofício a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Luziânia-Go. 7.1. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos das decisões anteriormente proferidas, até que sobrevenha a devida deliberação a respeito pelo Juízo competente.